Tribunal: STF
Processo: ARE 1379592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ESCRIVÃ DE POLÍCIA INTEGRANTE DA 3ª CLASSE - PRETENSÃO VISANDO O RECEBIMENTO DA DIFERENÇA POR CONTA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EM CLASSE SUPERIOR JUNTO À DELEGACIA DE POLÍCIA - PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS QUE SE DEU DE ACORDO COM A CLASSE INFERIOR - POSSIBILIDADE DE ACORDO COM O DECRETO-LEI ESTADUAL N. 141/1969 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NO CASO EM CONCRETO A QUAL NÃO FORA REVOGADA PELA LC 207/1079 - AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 37, XIII, DA CF E DA SÚMULA 37 DO STF - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA IMPROVIDO, com determinação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, X e XIII; 39, § 1º, I, II e III; 61, §1, I, alínea a; 93, IX; 124; 144, IV, § 7º; e 169, § 1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sustenta a recorrente que o Decreto-Lei 141/69 não fora recepcionado pela Constituição Federal, bem como que teria sido revogado por legislações posteriores (LCE 207/79, LCE 675/92 e LCE 1064/2008 e LCE 1151/2011).



    Sem razão, contudo.



    Isso porque, a Lei n. 207/79 previu expressamente a aplicação da lei anterior em seu artigo 135, verbis:



    Artigo 135 - Aplicam-se aos funcionários policiais civis, no que não conflitar com esta lei complementar as disposições da Lei nº 199, de 1.º de dezembro de 1948, do Decreto-lei n.º 141, de 24 de julho de 1969, da Lei n.º Lei Complementar n.º 180, de 12 de maio de 1978, bem como o regime de mensal, instituído pela Lei n.º 4.832, de 4 de setembro de 1958, com alterações posteriores".



    De outro lado, o artigo 6º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 141/69 estabelece a possibilidade de exercício do Escrivão de Polícia em Delegacia de classe superior, mas com o respectivo pagamento da diferença de vencimentos, tal qual no caso em tela.



    Artigo 6.º - O Escrivão de Polícia só poderá ter exercício em Delegacia de Polícia de classe correspondente à sua, ou, em casos excepcionais, por necessidade de serviço, de classe imediatamente superior.



    Parágrafo único - Quando em exercício em Delegacia de Polícia de classe superior, nos termos deste artigo, o Escrivão de Polícia terá direito à percepção da diferença de vencimentos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente